Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728312-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por LUZINARA LUSTOSA FONSECA contra a ora agravante, determinou as providências para o leilão judicial dos imóveis situados na CNB 12, Lote 15, Taguatinga/DF, matrícula 9282 e CNB 12, Lote 14, Taguatinga/DF, matrícula 9284, identificados no ID 33532204, págs. 263 e 269, dos autos originários. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de o juízo cível avançar sobre seus bens, visto que foi decretada falência da empresa agravante, determinando a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida e que a prolação da sentença de quebra induz a competência universal do juízo falimentar para dispor sobre todos os seus bens. Assevera que o patrimônio da massa falida não pode ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do falimentar e, por se encontrar em processo de falência, o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília é incompetente para a prática de atos que só podem ser realizados pelo Juízo da Vara de Falências do Distrito Federal. Ressalta que, embora ainda não transitada em julgado a sentença de falência, esta Corte de Justiça do Distrito Federal já confirmou a quebra da agravante, uma vez que o agravo interposto contra a decisão foi improvido. Defende que, decretada a quebra, a competência é exclusiva do juízo falimentar, porquanto o patrimônio da falida não pode nem deve ser afetado por decisões proferidas por juízos diversos do juízo universal, não podendo o Juízo a quo expropriar bens da ora recorrente. Salienta que o risco ao resultado útil do processo e o dano de incerta e difícil reparação se encontram presentes pela continuidade da execução pelo juízo a quo, com os consequentes atos tendentes a propiciar o leilão dos imóveis da recorrente. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspenso o feito executório bem como qualquer ato expropriatório de seus bens. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para, confirmando-se a tutela liminar vindicada, determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios, reconhecendo-se a competência exclusiva do juízo falimentar, nos termos dos arts. 76, 99, incisos V e VI, e 126, todos da Lei no 11.101/05. Preparo realizado (IDs 18475156 e 18475158). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Pela análise perfunctória que o momento permite, vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Eis o teor da r. decisão impugnada (ID 68425182 dos autos originários), in verbis: “1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. Isso porque, uma vez mais, tenta a parte executada, por via transversa, rever decisões já preclusas no âmbito deste Juízo. Se há algo a ser discutido acerca da competência deste Juízo para a resolução da demanda e excussão de bens da parte executada, apenas nas instâncias superiores é que isso será revisto. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Fica a parte exequente ciente de que o seu crédito, alimentar que é, será considerado como tal em momento oportuno. Agora, contudo, devem ser intimados os demais credores para a resolução do concurso de prelação, até mesmo para dar segurança jurídica no recebimento do seu crédito. 3. Determino o prosseguimento do feito a partir do item 2 da decisão pretérita de ID 66079981, intimando-se os credores constantes da matrícula dos imóveis, por meio de ofício aos juízos onde tramitam as ações nas quais determinadas tais penhoras, para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre o concurso de prelação, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC. 4. Cumpra-se, outrossim, os itens 3 e 4 da sobredita decisão.” Em que pese o notório saber jurídico da d. Magistrada de primeiro grau, entendo que devem ser suspensos os efeitos da r. decisão impugnada, notadamente quanto à realização de leilão judicial dos imóveis de IDs 33532204 - pág. 263 e 33532204 - pág. 269, tendo em vista que a falência da empresa agravante foi decretada pelo juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo no 0730976-39.2017.8.07.0015. Com efeito, consoante preceitua a Lei no 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada/agravante ser analisados pelo juízo universal. Os artigos 6o e 76 da Lei de Falências assim dispõem: “Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.” Observa-se, pela leitura dos referidos artigos, que os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. Com efeito, não se verifica a possibilidade de prosseguimento de execuções individuais, depois de decretada a quebra, de forma que se atribui exclusivamente ao Juízo falimentar, onde se processa a falência, a prática de atos de execução do patrimônio do falido. A razão de ser da supremacia dessa regra de competência é a concentração, no Juízo universal da falência, de todas as decisões que envolvam o patrimônio do falido, inclusive os valores objeto de constrição em qualquer juízo, a fim de não comprometer o princípio da par conditio creditorum. Sobre o tema, o professor Edilson Enedino das Chagas assim leciona, in verbis: “Nenhum outro juízo, por mais especial que seja, está autorizado a decidir sobre os bens e obrigações do falido, nem pode dar destino a valores pertencentes à massa falida. Por ocasião da decretação da falência, não importa em qual estágio se encontre eventual ação ou execução contra o falido, o processo deverá ser suspenso e, mesmo que ele não venha a ser redistribuído para o juízo falimentar, os valores nele perseguidos somente poderão ser pagos no juízo falimentar. Isso implicará em eventuais desconstituições de penhoras, arrestos, sequestros e outras formas de apreensão dos bens do falido. E, caso algum bem já tenha sido alienado, o produto da venda também deverá ser transferido do juízo da execução para o juízo da falência. Nesse caso, o credor exequente deverá habilitar-se na falência, tudo para garantir a gestão única do patrimônio do falido e a igualdade de condições no tratamento dado aos credores. (...) Ao ser decretada a falência, fica estabelecido o juízo universal e indivisível da falência. Por força dele, todas as ações e execuções que interessem à massa falida serão processadas e julgadas pelo juízo falimentar. (...) Destarte, é preciso distinguir as ações que já estavam em andamento daquelas iniciadas após a decretação da falência. A regra é seguinte: 1) as ações que já estiverem em andamento serão suspensas pelo decreto de falência, até que o administrador judicial substitua o falido no respectivo polo, voltando a tramitar no mesmo juízo onde se iniciara, até final sentença, ocasião em que deverá ser providenciada a habilitação do crédito reconhecido na falência; 2) as execuções que estiverem em andamento serão suspensas pelo decreto da falência até o trânsito em julgado da sentença que encerrar o feito falimentar, devendo o exequente habilitar-se nos autos da falência; (...)” (in Direito Empresarial Esquematizado, 3a ed., São Paulo: Saraiva: 2016, págs. 988/990 – destaques no original). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento de que o juízo da falência deve exercer o controle sobre os atos de alienação e de constrição patrimonial da falida. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido.” (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido.” (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILDIADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt no CC 150.597/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 01/02/2019) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES POR PARTE DE OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem mitigado sua aplicação, tendo em vista que tal determinação se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. 1.1. De fato, a questão é bastante debatida nesta Corte, que em inúmeras oportunidades já afirmou que, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014). 1.2. Em atenção ao art. 47 da Lei n. 11.101/2005, as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm declarado a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação, não em virtude da natureza do crédito, mas em razão de questão prática insuperável - higidez do fluxo de caixa da empresa, que não comporta duplo controle. 1.3. Além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Dessa forma, tendo em vista que já foi decretada a falência da empresa agravante, há de ser suspenso o processo de execução, consoante preceitua a Lei no 11.101/2005, até que haja a habilitação do crédito exequendo junto ao juízo falimentar, pois nele deverá ser viabilizada a realização da obrigação. Pelo exposto, presentes a plausibilidade do direito invocado bem como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado pela agravante, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator